Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIRMAÇÃO DE COMPRA POR INSUFICIÊNCIA DE LIMITE NO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES E LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais, estes na forma dobrada, decorrentes de cobrança de passagem cuja compra supostamente foi cancelada por ausência de limite no cartão de crédito da autora.
2. Da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a autora interpôs recurso ao fundamento de error in judicando, inobservância das provas produzidas nos autos e que a autora teria sido vítima de ilícito contratual a ensejar reparação por danos morais. Que jamais adquiriria outras passagens se não houvesse certeza quanto ao cancelamento da primeira compra, ausência de impugnação aos protocolos de atendimento.
3. O recurso da autora não merece acolhida isso porque a alegação de não conclusão da compra por insuficiência de limite no cartão de crédito que teria dado causa a compra de novas passagens não é verossimilhante, tampouco corrobora com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. No caso, os documentos apresentados pela autora demonstram a confirmação do pedido, inclusive com emissão de bilhete eletrônico na data da compra da passagem (Id 26271980), comprovante de envio de e-mail relembrando da data da viagem (Id 26271982). A primeira ré demonstrou ainda os débitos no cartão de crédito confirmando a compra (Id 26272815), de modo que inexiste nos autos qualquer indício ou demonstração de não conclusão da compra das passagens com o localizador MZ5Z9F.
5. Conforme bem observado na origem, “apesar de constar quatro bilhetes aéreos nos autos, somente restou comprovado o pagamento de dois deles. (...) A autora não comprovou que pagou pelos bilhetes aéreos adquiridos no site Decolar.com, parte estranha aos autos." O que afasta a alegada duplicidade do pagamento, para o fim de ressarcimento de dano material.
6. Do mesmo modo, mostra-se descabido o arbitramento de dano moral porquanto inocorrente violação de direito da personalidade.
7. Não havendo demonstração dos fatos constitutivos do direito, mostra-se irreparável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao procurador da segunda ré (TAM Linhas Aéreas S/A), cuja exigibilidade encontra-se suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça (Id 26272846). Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.